Tribunal: TJES
Processo: 0015298-64.2020.8.08.0347
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão julgador: ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Dívida Ativa (Execução Fiscal)
Data de julgamento: 2025-06-03

Ementa:
QUARTA CÂMARA CÍVEL

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0015298-64.2020.8.08.0347

APELANTE:
MUNICÍPIO DE VITÓRIA

APELADO:
ESPÓLIO DE JOSÉ GUIMARÃES (Representado pela Defensoria Pública do Estado do Espírito Santo)

RELATOR:
DESEMBARGADOR ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

E M E N T A

DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. IPTU E TAXAS. PRESCRIÇÃO. APLICAÇÃO DA REDAÇÃO ORIGINAL DO ART. 174, PARÁGRAFO ÚNICO, I, DO CTN. CITAÇÃO VÁLIDA APÓS LONGO LAPSO TEMPORAL. RECONHECIMENTO DA PRESCRIÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Recurso de Apelação interposto pelo Município de Vitória contra sentença que acolheu os Embargos à Execução Fiscal e reconheceu a prescrição do crédito tributário relativo a IPTU e taxas dos exercícios de 1999 a 2003, extinguindo a execução fiscal nº 0000199-15.2004.808.0024 com resolução de mérito, nos termos do art. 487, I, do CPC. A citação válida ocorreu apenas por edital, em janeiro de 2020, após tentativas frustradas de citação pessoal ao longo dos anos.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em determinar se houve prescrição do crédito tributário, à luz da redação original do art. 174, parágrafo único, I, do CTN, considerando a data da constituição dos créditos (1999 a 2003), o despacho citatório de 2004 e a efetiva citação somente em 2020.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A redação original do art. 174, parágrafo único, I, do CTN, vigente à época do despacho citatório (02/02/2004), exige citação pessoal válida para interrupção do prazo prescricional, e não apenas o despacho que a ordena.

Como a citação válida somente ocorreu em janeiro de 2020, mais de 17 anos após a constituição definitiva do último crédito (2003), resta consumada a prescrição quinquenal prevista no caput do art. 174 do CTN.

A jurisprudência do STJ, inclusive em sede de recursos repetitivos (REsp 999.901/RS e REsp 1.120.295/SP), consolidou o entendimento de que a interrupção da prescrição somente retroage à data da propositura da ação se a demora na citação não for imputável à parte autora.

A inércia do Município em promover diligências eficazes para a citação do devedor durante mais de 15 anos caracteriza desídia, não sendo aplicável a regra do art. 219, § 1º, do CPC/1973 nem a Súmula 106/STJ.

O dever do contribuinte de manter o cadastro atualizado não afasta a responsabilidade do ente público de diligenciar tempestivamente pela citação válida; eventual omissão do devedor não suspende ou interrompe o prazo prescricional.

Diante da ausência de citação válida dentro do prazo legal e da não demonstração de que a demora se deu exclusivamente por culpa do serviço judiciário, impõe-se o reconhecimento da prescrição.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A citação válida do executado, e não o despacho que a ordena, é o marco interruptivo da prescrição nas execuções fiscais ajuizadas antes da vigência da LC nº 118/2005.

A demora excessiva e injustificada na citação, quando não atribuída exclusivamente ao serviço judiciário, impede a retroação do marco interruptivo à data do ajuizamento da ação.

A falta de atualização cadastral pelo devedor não afasta o reconhecimento da prescrição quando constatada a inércia do Fisco na adoção de diligências eficazes para a citação dentro do prazo legal.

Dispositivos relevantes citados
: CTN, art. 174, caput e parágrafo único, I (redação original); CPC/1973, art. 219, §§ 1º, 2º e 4º; CPC/2015, art. 487, I.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp nº 999.901/RS, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Seção, j. 13.05.2009, DJe 10.06.2009; STJ, REsp nº 1.120.295/SP, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Seção, j. 12.05.2010, DJe 21.05.2010; STJ, AgRg no REsp nº 1.124.339/PA, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, j. 22.06.2010, DJe 03.08.2010; TJES, Apelação nº 0015911-64.2012.8.08.0024, Rel. Des. Subst. Raimundo Siqueira Ribeiro, 2ª Câmara Cível, j. 09.10.2018, DJES 17.10.2018; TJES, Apelação Cível nº 0021877-42.2011.8.08.0024, Rel. Des. Fernando Estevam Bravin Ruy, j. 10.03.2025.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0015298-64.2020.8.08.0347

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: MUNICIPIO DE VITORIA

APELADO: ESPÓLIO DE JOSE GUIMARAES

RELATOR(A):
ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

E M E N T A

DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. IPTU E TAXAS. PRESCRIÇÃO. APLICAÇÃO DA REDAÇÃO ORIGINAL DO ART. 174, PARÁGRAFO ÚNICO, I, DO CTN. CITAÇÃO VÁLIDA APÓS LONGO LAPSO TEMPORAL. RECONHECIMENTO DA PRESCRIÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Recurso de Apelação interposto pelo Município de Vitória contra sentença que acolheu os Embargos à Execução Fiscal e reconheceu a prescrição do crédito tributário relativo a IPTU e taxas dos exercícios de 1999 a 2003, extinguindo a execução fiscal nº 0000199-15.2004.808.0024 com resolução de mérito, nos termos do art. 487, I, do CPC. A citação válida ocorreu apenas por edital, em janeiro de 2020, após tentativas frustradas de citação pessoal ao longo dos anos.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em determinar se houve prescrição do crédito tributário, à luz da redação original do art. 174, parágrafo único, I, do CTN, considerando a data da constituição dos créditos (1999 a 2003), o despacho citatório de 2004 e a efetiva citação somente em 2020.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A redação original do art. 174, parágrafo único, I, do CTN, vigente à época do despacho citatório (02/02/2004), exige citação pessoal válida para interrupção do prazo prescricional, e não apenas o despacho que a ordena.

Como a citação válida somente ocorreu em janeiro de 2020, mais de 17 anos após a constituição definitiva do último crédito (2003), resta consumada a prescrição quinquenal prevista no caput do art. 174 do CTN.

A jurisprudência do STJ, inclusive em sede de recursos repetitivos (REsp 999.901/RS e REsp 1.120.295/SP), consolidou o entendimento de que a interrupção da prescrição somente retroage à data da propositura da ação se a demora na citação não for imputável à parte autora.

A inércia do Município em promover diligências eficazes para a citação do devedor durante mais de 15 anos caracteriza desídia, não sendo aplicável a regra do art. 219, § 1º, do CPC/1973 nem a Súmula 106/STJ.

O dever do contribuinte de manter o cadastro atualizado não afasta a responsabilidade do ente público de diligenciar tempestivamente pela citação válida; eventual omissão do devedor não suspende ou interrompe o prazo prescricional.

Diante da ausência de citação válida dentro do prazo legal e da não demonstração de que a demora se deu exclusivamente por culpa do serviço judiciário, impõe-se o reconhecimento da prescrição.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A citação válida do executado, e não o despacho que a ordena, é o marco interruptivo da prescrição nas execuções fiscais ajuizadas antes da vigência da LC nº 118/2005.

A demora excessiva e injustificada na citação, quando não atribuída exclusivamente ao serviço judiciário, impede a retroação do marco interruptivo à data do ajuizamento da ação.

A falta de atualização cadastral pelo devedor não afasta o reconhecimento da prescrição quando constatada a inércia do Fisco na adoção de diligências eficazes para a citação dentro do prazo legal.

Dispositivos relevantes citados
: CTN, art. 174, caput e parágrafo único, I (redação original); CPC/1973, art. 219, §§ 1º, 2º e 4º; CPC/2015, art. 487, I.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp nº 999.901/RS, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Seção, j. 13.05.2009, DJe 10.06.2009; STJ, REsp nº 1.120.295/SP, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Seção, j. 12.05.2010, DJe 21.05.2010; STJ, AgRg no REsp nº 1.124.339/PA, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, j. 22.06.2010, DJe 03.08.2010; TJES, Apelação nº 0015911-64.2012.8.08.0024, Rel. Des. Subst. Raimundo Siqueira Ribeiro, 2ª Câmara Cível, j. 09.10.2018, DJES 17.10.2018; TJES, Apelação Cível nº 0021877-42.2011.8.08.0024, Rel. Des. Fernando Estevam Bravin Ruy, j. 10.03.2025.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

Composição de julgamento: 016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Relator / 007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - CARLOS MAGNO MOULIN LIMA - Vogal / 011 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Vogal
VOTOS VOGAIS
007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - CARLOS MAGNO MOULIN LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
011 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ (Vogal)
Acompanhar

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

QUARTA CÂMARA CÍVEL

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0015298-64.2020.8.08.0347

APELANTE:
MUNICÍPIO DE VITÓRIA

APELADO:
ESPÓLIO DE JOSÉ GUIMARÃES (Representado pela Defensoria Pública do Estado do Espírito Santo)

RELATOR:
DESEMBARGADOR ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

V O T O

Conforme relatado, cuida-se de Recurso de Apelação interposto pelo MUNICÍPIO DE VITÓRIA contra a sentença que acolheu os Embargos à Execução Fiscal opostos pelo ESPÓLIO DE JOSÉ GUIMARÃES, representado pela Defensoria Pública Estadual, reconhecendo a prescrição do crédito tributário objeto da Execução Fiscal nº 0000199-15.2004.808.0024 e, consequentemente, extinguindo o feito executivo com resolução de mérito.

A execução fiscal foi ajuizada em 2004 para cobrança de créditos de IPTU e taxas dos exercícios de 1999 a 2003, conforme Certidão de Dívida Ativa nº 1813/2003, no valor de R$ 4.468,76. O despacho que ordenou a citação do executado foi proferido em 02 de fevereiro de 2004, conforme consta na sentença.

Após várias tentativas sem êxito de citação pessoal ao longo dos anos, a citação foi realizada apenas por edital em janeiro de 2020. Diante disso e da ausência de manifestação do executado, a Defensoria Pública foi nomeada como Curadora Especial e apresentou os Embargos à Execução Fiscal.

Nos embargos, a Defensoria sustentou a prescrição, alegando o decurso de mais de cinco anos entre a constituição dos créditos e a citação válida, além de questionar a validade da citação por edital, por ausência de esgotamento de outras formas de localização. O Município, ao se manifestar, argumentou que o ajuizamento da ação interrompeu a prescrição e atribuiu a demora à omissão do contribuinte em manter seus dados atualizados, defendendo ainda a legalidade da citação por edital.

O Juízo de origem, ao analisar o caso, reconheceu a prescrição como matéria de ordem pública, considerando que, como o despacho citatório ocorreu antes da vigência da LC nº 118/2005, deveria ser aplicada a redação original do artigo 174, §1º, I, do CTN, que exige citação pessoal como marco interruptivo. Diante do longo período entre a constituição dos créditos (1999 a 2003) e a citação (2020), declarou a prescrição.

Assim, a sentença julgou prejudicadas as demais alegações, inclusive sobre a validade da citação por edital, e condenou o Município ao pagamento de honorários advocatícios em favor do FADEPES, com isenção de custas processuais.

O Município, em seu recurso, argumenta que não houve prescrição, pois a execução fiscal foi ajuizada em 2004, dentro do prazo de cinco anos previsto no CTN, com base em créditos constituídos entre 1999 e 2003. Defende que a citação, mesmo ocorrendo apenas em 2020, retroage à data do ajuizamento da ação, conforme o artigo 219, § 1º, do CPC de 1973 e jurisprudência do STJ. Atribui a demora na citação à falta de atualização cadastral pelo contribuinte, não sendo, portanto, falha do Fisco. Pede a reforma da sentença para afastar a prescrição e permitir o prosseguimento da execução fiscal.

Presentes os pressupostos de admissibilidade intrínsecos (legitimidade, interesse, cabimento e inexistência de fato impeditivo ou extintivo do direito de recorrer) e extrínsecos (tempestividade e regularidade formal, dispensado o preparo em razão da isenção legal da Fazenda Pública), conheço do recurso interposto.

DO MÉRITO

A controvérsia central devolvida a esta instância revisora cinge-se à análise da ocorrência, ou não, da prescrição da pretensão de cobrança dos créditos tributários referentes a IPTU e taxas dos exercícios de 1999 a 2003, constituídos, respectivamente, em 01/01/1999, 01/01/2000, 01/01/2001, 01/01/2002 e 01/01/2003, objeto da execução fiscal ajuizada em 2004.

O Município Apelante defende a inocorrência da prescrição, sob o argumento principal de que, tendo a execução fiscal sido ajuizada em 2004, dentro do prazo legal de cinco anos, a interrupção da prescrição deveria retroagir a essa data, nos termos do artigo 219, § 1º, do CPC/73, independentemente de a citação válida ter ocorrido apenas em janeiro de 2020. Atribui, ainda, a considerável demora na efetivação da citação à conduta omissiva do devedor em não manter seus dados cadastrais atualizados.

A sentença recorrida, por sua vez, reconheceu a prescrição com base na aplicação da redação original do artigo 174, parágrafo único, inciso I, do CTN, considerando que o despacho citatório foi anterior à Lei Complementar nº 118/2005 e que a citação válida, marco interruptivo aplicável à hipótese, ocorreu muito após o transcurso do prazo quinquenal contado da constituição definitiva dos créditos.

Após detida análise dos autos e dos argumentos expendidos pelas partes, tanto nas razões recursais quanto nas contrarrazões, tenho que a sentença proferida pelo juízo
a quo
não merece quaisquer reparos, devendo ser mantida por seus próprios e jurídicos fundamentos, aos quais acrescento as considerações a seguir expostas.

Da Prescrição e do Marco Interruptivo Aplicável ao Caso Concreto

A prescrição, no âmbito do Direito Tributário, representa a perda do direito de ação para a cobrança do crédito tributário pelo decurso do tempo somado à inércia do titular desse direito. Sua disciplina normativa encontra-se primordialmente no artigo 174 do Código Tributário Nacional, que estabelece o prazo de 5 (cinco) anos para a Fazenda Pública ajuizar a ação de cobrança, contados da data da constituição definitiva do crédito tributário.

O ponto principal para o deslinde da presente controvérsia reside na correta definição do marco interruptivo da prescrição aplicável ao caso concreto, considerando a legislação vigente à época dos fatos processuais relevantes. O parágrafo único do artigo 174 do CTN elenca as causas de interrupção do prazo prescricional.

Em sua redação original, vigente à época do ajuizamento da execução e do despacho citatório, o inciso I previa que a prescrição se interrompia "pela citação pessoal feita ao devedor". Posteriormente, a Lei Complementar nº 118, de 9 de fevereiro de 2005, alterou a redação deste inciso, passando a prever que a interrupção ocorre "pelo despacho do juiz que ordenar a citação em execução fiscal".

No caso dos autos, é fato incontroverso e documentalmente comprovado que os créditos tributários em cobrança foram constituídos entre 01/01/1999 e 01/01/2003. A execução fiscal foi ajuizada em 2004, e o despacho que ordenou a citação foi proferido em 02 de fevereiro de 2004 (conforme evento 63.10 dos autos da execução, informação não contestada e utilizada na sentença), ou seja, em data anterior à entrada em vigor da Lei Complementar nº 118/2005.

Diante desse preciso cenário temporal, torna-se imperiosa a aplicação da redação original do artigo 174, parágrafo único, inciso I, do CTN, por força do princípio
tempus regit actum
e em observância à pacífica jurisprudência dos Tribunais Superiores, que há muito consolidou o entendimento de que a alteração promovida pela LC nº 118/2005 possui natureza processual material e, portanto, não pode retroagir para atingir despachos citatórios proferidos antes de sua vigência.

Nesse exato sentido, agiu com acerto o magistrado sentenciante ao aplicar o entendimento consolidado, conforme se extrai, inclusive, de julgado deste Egrégio Tribunal citado na própria sentença e que reflete a orientação do Superior Tribunal de Justiça:

APELAÇÃO CÍVEL execução FISCAL PRESCRIÇÃO INÉRCIA DO exequente EM PROMOVER AS DILIGÊNCIAS NECESSÁRIAS PARA PROPICIAR A CITAÇÃO DA EXECUTADA ANTES DO TRANSCURSO DO PRAZO PRESCRICIONAL AÇÃO AJUIZADA ANTES DA VIGÊNCIA DA LEI COMPLEMENTAR 118/2005 RECURSO DESPROVIDO. 1. Uma vez constituído definitivamente o crédito tributário, inicia-se o prazo de prescrição previsto no art. 174 do Código Tributário Nacional, que só se interrompe quando verificada uma das hipóteses previstas em seu parágrafo único. 2. Segundo o entendimento proclamado pelo C. STJ no julgamento do REsp 999.901/RS, sob o rito do art. 543-C do CPC/1973, a Lei Complementar 118/2005, que alterou o art. 174 do CTN, o fez para atribuir ao despacho do juiz que ordenar a citação o efeito interruptivo da prescrição. Porém, a data desse despacho deve ser posterior à entrada em vigor da mencionada Lei Complementar, sob pena de indevida retroação da nova legislação. [...] (TJES, Classe: Apelação, 100180020362, Relator: FABIO CLEM DE OLIVEIRA, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 12/06/2018, Data da Publicação no Diário: 29/06/2018)

Portanto, para que houvesse a interrupção do prazo prescricional no presente caso, era indispensável a ocorrência da citação válida do devedor, e não meramente a prolação do despacho que a ordenou em 2004.

Compulsando os autos, verifica-se de forma clara e inconteste que a citação válida do Espólio executado somente veio a ocorrer em janeiro de 2020, por meio de edital (conforme evento 127.1 da execução e reconhecido na sentença). Considerando que o crédito tributário mais recente foi constituído definitivamente em 01/01/2003, é patente que entre esta data (termo inicial da contagem do prazo prescricional para o último exercício) e a data da citação válida (marco interruptivo aplicável) transcorreu um período de aproximadamente 17 (dezessete) anos. Para os créditos mais antigos, constituídos a partir de 01/01/1999, o lapso temporal é ainda maior, superando os 20 (vinte) anos. Em qualquer das hipóteses, o prazo transcorrido é manifestamente superior ao prazo prescricional quinquenal estabelecido no artigo 174, caput, do CTN.

Desta forma, sob a ótica da legislação aplicável à época dos fatos (redação original do art. 174, parágrafo único, I, do CTN), a prescrição da pretensão executória do Município Apelante efetivamente se consumou de maneira inequívoca, como corretamente reconhecido na sentença.

Da Alegada Retroatividade da Interrupção e da Configuração da Inércia Processual

O Município Apelante busca contornar a consumação da prescrição argumentando que a interrupção deveria retroagir à data da propositura da ação (ocorrida em 2004), conforme previa o artigo 219, § 1º, do CPC/73, vigente à época. Cita, em seu favor, o entendimento firmado no REsp 1.120.295/SP, julgado sob a sistemática dos recursos repetitivos.

Contudo, a interpretação conferida pelo próprio Superior Tribunal de Justiça ao referido dispositivo legal, inclusive no julgamento do mencionado REsp 1.120.295/SP, não socorre a pretensão do Apelante na situação específica dos autos.

A aplicação do efeito retroativo da interrupção prescricional à data da propositura da ação está intrinsecamente condicionada à demonstração de que a demora na efetivação da citação não pode ser imputada à inércia da parte exequente. Em outras palavras, a retroatividade, harmonizada com a Súmula 106/STJ ("Proposta a ação no prazo fixado para o seu exercício, a demora na citação, por motivos inerentes ao mecanismo da Justiça, não justifica o acolhimento da arguição de prescrição ou decadência"), visa a proteger o credor diligente contra a demora causada exclusivamente pelos mecanismos inerentes ao serviço judiciário.

No caso em tela, o longuíssimo período transcorrido entre o ajuizamento da execução (2004) e a citação válida (2020) – um hiato superior a 15 anos – evidencia,
prima facie
, uma demora excessiva e desarrazoada que não pode ser atribuída, de forma simplista e sem prova robusta, unicamente ao funcionamento da máquina judiciária.

Conforme destacado nas contrarrazões apresentadas pela Defensoria Pública e implicitamente reconhecido na sentença ao afastar a aplicação da Súmula 106/STJ (ao mencionar a inaplicabilidade da súmula em casos de inércia do exequente, citando jurisprudência), houve um extenso período de paralisação ou de diligências infrutíferas sem que o Município Exequente lograsse êxito em promover o ato citatório de forma eficaz.

O próprio Código de Processo Civil de 1973, em seus parágrafos 2º e 4º do artigo 219, estabelecia expressamente ônus à parte autora para promover a citação em prazos determinados, sob pena de se ter por não interrompida a prescrição, o que reforça a necessidade de diligência do credor:

Art. 219. [...]

§ 2º Incumbe à parte promover a citação do réu nos 10 (dez) dias subseqüentes ao despacho que a ordenar, não ficando prejudicada pela demora imputável exclusivamente ao serviço judiciário.

[...]

§ 4º Não se efetuando a citação nos prazos mencionados nos parágrafos antecedentes, haver-se-á por não interrompida a prescrição.

O entendimento consolidado no REsp 1.120.295/SP, citado por ambas as partes, é absolutamente claro ao ressalvar a necessidade de diligência do Fisco para que a interrupção retroaja, conforme se depreende do próprio trecho citado na apelação e nas contrarrazões:

Destarte, a propositura da ação constitui o
dies ad quem
do prazo prescricional e, simultaneamente, o termo inicial para sua recontagem sujeita às causas interruptivas previstas no artigo 174, parágrafo único, do CTN.

Outrossim, é certo que ‘incumbe à parte promover a citação do réu nos 10 (dez) dias subseqüentes ao despacho que a ordenar, não ficando prejudicada pela demora imputável exclusivamente ao serviço judiciário’ (artigo 219, § 2º, do CPC). (REsp 1120295/SP, Rel. Ministro LUIZ FUX, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 12/05/2010, DJe 21/05/2010)

Assim, não tendo o Município Apelante demonstrado minimamente que a demora de mais de uma década e meia para citar o executado decorreu exclusivamente de falhas do serviço judiciário, mas, ao contrário, havendo fortes indicativos de dificuldades na localização do devedor que perduraram por tempo excessivo sem a efetiva citação, não há como aplicar o efeito retroativo previsto no artigo 219, § 1º, do CPC/73.

A inércia processual, caracterizada pela ausência de citação válida dentro de um prazo que extrapola qualquer parâmetro de razoabilidade, impede a retroação do marco interruptivo e confirma a ocorrência da prescrição.

Da Alegada Culpa do Devedor pela Falta de Atualização Cadastral

Por fim, o argumento subsidiário do Apelante de que a demora na citação seria imputável ao devedor, por este não ter mantido seu cadastro atualizado junto à Municipalidade, conforme exigiria o artigo 5º, inciso II, da Lei Municipal nº 3.112/83, também não possui o condão de afastar a prescrição corretamente reconhecida na origem.

Embora seja, de fato, um dever instrumental do contribuinte manter seus dados cadastrais atualizados perante o Fisco, a eventual omissão neste ponto não tem a força de suspender ou interromper indefinidamente o prazo prescricional, nem de isentar a Fazenda Pública do ônus de promover as diligências necessárias e efetivas à citação dentro do prazo legal ou, ao menos, em tempo razoável.

A dificuldade inicial em localizar o devedor no endereço cadastrado pode, quando esgotadas as tentativas ordinárias, justificar a utilização de outros meios de citação admitidos em lei, como o próprio edital (que acabou ocorrendo, ainda que de forma extremamente tardia), mas não autoriza a paralisação do processo ou a ineficácia das diligências por período tão extenso (mais de 15 anos) sem que a prescrição opere seus efeitos extintivos sobre a pretensão de cobrança.

Conforme entendimento jurisprudencial já sedimentado, inclusive no âmbito desta Egrégia Corte de Justiça, a falta de atualização cadastral por parte do contribuinte não constitui causa impeditiva da prescrição quando verificada a inércia prolongada do exequente em promover o ato citatório. Nesse sentido, o julgado colacionado nas contrarrazões é elucidativo:

DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL.
EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. PRESCRIÇÃO DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO. INTERRUPÇÃO DO PRAZO PRESCRICIONAL.
APLICAÇÃO DA REDAÇÃO ORIGINAL DO ART. 174, PARÁGRAFO ÚNICO, I, DO CTN. CITAÇÃO TARDIA. DESÍDIA DO ENTE PÚBLICO. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. APELAÇÃO DESPROVIDA. I. CASO EM EXAME 1. Recurso de apelação interposto contra sentença que acolheu os embargos à execução fiscal, reconhecendo a prescrição do crédito tributário e extinguindo a execução com resolução de mérito, nos termos do art. 487, I, do CPC. O juízo de origem constatou que a constituição definitiva dos créditos ocorreu entre 1998 e 1999, enquanto a citação válida da executada ocorreu apenas em 2011, reconhecendo a prescrição quinquenal. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão em discussão consiste em determinar se a prescrição do crédito tributário foi corretamente reconhecida, considerando o marco interruptivo aplicável ao caso, diante da redação original do art. 174, parágrafo único, I, do CTN, e da demora na efetivação da citação pela municipalidade. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. O prazo prescricional para a cobrança do crédito tributário é de cinco anos, contados da constituição definitiva do crédito, sendo a prescrição interrompida pela citação válida do devedor, conforme a redação original do art. 174, parágrafo único, I, do CTN, aplicável ao caso. 4. O despacho que ordena a citação, por si só, não tem efeito interruptivo da prescrição para as execuções fiscais ajuizadas antes da vigência da LC nº 118/2005, devendo-se observar a data da efetiva citação do executado. 5. A demora na citação da parte executada, ocorrida mais de uma década após a constituição do crédito, decorreu da ausência de diligência do ente público, que não adotou medidas eficazes para a localização do devedor, não sendo aplicável a Súmula nº 106/STJ. 6.
O dever do contribuinte de manter seu cadastro atualizado perante o ente tributante não afasta a prescrição, não podendo ser imputada ao executado a responsabilidade pela demora na citação
.
7. Diante da inércia do Município na prática dos atos processuais necessários à efetivação da citação dentro do prazo prescricional, correta a sentença que reconheceu a prescrição do crédito tributário. IV. DISPOSITIVO E TESE 8. Recurso desprovido. Tese de julgamento: O prazo prescricional para a cobrança do crédito tributário é de cinco anos, contados da constituição definitiva do crédito, sendo a prescrição interrompida pela citação válida do executado, conforme a redação original do art. 174, parágrafo único, I, do CTN. Para execuções fiscais ajuizadas antes da vigência da LC nº 118/2005, o mero despacho que ordena a citação não interrompe a prescrição, sendo necessário que a citação seja tempestivamente efetivada. A demora na citação por ausência de diligência do ente público não pode ser atribuída ao Poder Judiciário ou ao contribuinte, não afastando a prescrição do crédito tributário. Dispositivos relevantes citados: CTN, art. 174, parágrafo único, I (redação original); CPC, art. 487, I. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no REsp nº 1.124.339/PA, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, julgado em 22/6/2010, DJe 3/8/2010; STJ, REsp nº 999.901/RS, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Seção, julgado em 13/5/2009, DJe 10/6/2009; TJES, Apelação nº 0015911-64.2012.8.08.0024, Rel. Des. Subst. Raimundo Siqueira Ribeiro, Segunda Câmara Cível, julgado em 9/10/2018, DJES 17/10/2018. (TJES. APELAÇÃO CÍVEL 0021877-42.2011.8.08.0024. 2ª Câmara Cível. Rel. Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY. Data: 10/Mar/2025). [sem destaques no original]

Dessa forma, a eventual responsabilidade do devedor pela não localização inicial em seu endereço cadastral não exime o Município de seu ônus processual fundamental de impulsionar o feito de forma diligente e buscar a citação por outros meios em tempo hábil, o que, à luz do longo período transcorrido, evidentemente não ocorreu no presente caso, levando à inexorável consumação da prescrição.

DISPOSITIVO

Ante todo o exposto, vejo cabalmente demonstrado que: (i) aplica-se ao caso a redação original do artigo 174, parágrafo único, inciso I, do CTN, por ser o despacho citatório anterior à LC 118/2005, sendo a citação válida o marco interruptivo da prescrição; (ii) a citação válida ocorreu apenas em janeiro de 2020, muito após o decurso do prazo quinquenal contado da constituição definitiva dos créditos tributários (ocorridas entre 1999 e 2003); (iii) não se aplica o efeito retroativo da interrupção à data da propositura da ação (art. 219, § 1º, CPC/73), dada a excessiva e injustificada demora na citação, não imputável exclusivamente ao serviço judiciário, mas sim à inércia do credor; e (iv) a alegada falta de atualização cadastral pelo devedor não tem o condão de afastar a prescrição decorrente da inércia prolongada do credor em promover a citação.

Diante disso, a manutenção da sentença que reconheceu a prescrição e extinguiu a execução fiscal é medida que se impõe.

Outrossim, a condenação do Município Apelante ao pagamento de honorários advocatícios em favor do FADEPES, fixados equitativamente em R$ 1.500,00 (mil e quinhentos reais) com base no artigo 85, § 8º, do CPC, mostra-se razoável e proporcional ao trabalho desenvolvido pela Defensoria Pública na qualidade de Curadora Especial, considerando a natureza da causa, a ausência de complexidade exacerbada e o zelo profissional demonstrado na defesa dos interesses do executado revel citado por edital, devendo, portanto, ser mantida.

Pelo exposto,
CONHEÇO
do recurso de apelação interposto pelo Município de Vitória e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo integralmente a respeitável sentença recorrida por seus próprios e jurídicos fundamentos.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto do Eminente Relator.

Acompanho o voto do e. Relator.